Tribunal: STF
Processo: Rcl 7058
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-04
Data de publicação: 2011-08-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS DA ELETROPAULO. LEI 8.212/91, ART. 52. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO DE SUA APLICAÇÃO NO PRESENTE CASO. AFRONTA À AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 10 DEVIDAMENTE CONFIGURADA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 103-A, PARÁGRAFO 3º.



    1. Não há perda do objeto da presente reclamação por existir sentença prolatada em ação consignatória, que declarou a extinção do débito apontado pela União como óbice à distribuição de dividendos, porquanto essa decisão ainda não transitou em julgado, tendo a União interposto apelação, a qual foi recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo.



    2. Reclamação que se limita à verificação da ocorrência de afronta à autoridade da Súmula Vinculante 10.



    3. Decisão impugnada que, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade de dispositivo legal, afastou a aplicação do art. 52 da Lei 8.212/91 para permitir o pagamento de dividendos aos acionistas da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A no dia 28 de agosto de 2008.



    4. Ocorrência de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante 10.



    5.  Procedência do pedido formulado pela União na presente reclamação.



    6. Cassação da decisão ora impugnada.